Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO LOCATÁRIO. DÉBITOS SUBSISTENTES QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
1. Em conformidade com o inciso V do artigo 58 da Lei n. 8.245/1991, em se tratando de ações de despejo, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. 1.1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso.
2. Nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91, o contrato de locação pode ser desfeito em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
3. Dispõe o artigo 2o da Lei 14.216/2021, que a suspensão de desocupação de imóvel em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 aplica-se, apenas, às hipóteses de imóvel "que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar", finalidades essas diversas do imóvel objeto do litígio.
4. A alegada condição de vulnerabilidade do locatário não restou demonstrada, sobretudo porque o ramo comercial explorado pela apelante não teve, em princípio, o funcionamento afetado pelos decretos distritais, devendo ser mantida a ordem de desocupação do imóvel locado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.